Tribunal: TJES
Processo: 0012873-54.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012873-54.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE FIORIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por Antônio José Fiorio contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado do Espírito Santo. O apelante formula os seguintes pedidos: I – reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da paralisação processual por mais de cinco anos; II – reconhecimento de nulidades nos atos de penhora e ausência de intimação do cônjuge; III – reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal em razão da paralisação do feito entre 2015 e 2020; (II) determinar se há nulidade nos atos de penhora, inclusive por ausência de intimação do cônjuge; (III) avaliar se houve excesso de execução por supostos pagamentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/
19
80 e o REsp 1.340.553/RS (STJ, repetitivo), exige a inércia da Fazenda Pública, o que não se verifica quando a demora decorre do próprio Judiciário.

4.
A petição do exequente em 2015, com pedido de penhora e avaliação, demonstra diligência, sendo a demora na apreciação do pedido atribuível ao Judiciário.

5.
Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora judicial não pode prejudicar o credor diligente.

6.
A certidão de dívida ativa contém expressamente o nome do apelante como corresponsável, cabendo-lhe demonstrar ausência das hipóteses do art. 135 do CTN, ônus que não cumpriu.

7.
A ausência de assinatura do executado no auto de penhora é irregularidade formal e não enseja nulidade, conforme jurisprudência do STJ.

8.
A intimação do cônjuge é desnecessária quando a penhora recai sobre bem da pessoa jurídica executada.

9.
Não foram comprovados pagamentos que caracterizem excesso de execução, tampouco foi afastada a presunção de legitimidade da CDA, cuja origem é inadimplemento de acordo de parcelamento, o qual importa confissão do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A paralisação do processo por longo período, quando atribuída à morosidade judicial e não à inércia do exequente, não caracteriza prescrição intercorrente.

2.
A ausência de assinatura do executado no auto de penhora constitui mera irregularidade formal.

3.
A penhora de bem de pessoa jurídica não exige a intimação do cônjuge do sócio.

4.
A confissão de dívida em parcelamento fiscal afasta o interesse de agir em embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 40; CTN, art. 135; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22-10-2014; STJ, AgInt no AREsp 1.965.831/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25-04-2022;

STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1.349.474/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14-11-2022;

STJ, AgInt-REsp 2.004.784/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21-02-2025.

TJES,
AI 0007724-66.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27-08-2019;
j.
03-09-2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012873-54.2010.8.08.0011.

APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ FIORIO.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de
a
pelação interposta por Antônio José Fiorio em face de
respeitável
sentença
proferida
nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal movidos contra o Estado
d
o Espírito Santo,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
petição
inicial.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não possui capacidade financeira para arcar com as despesas judiciais e honorários advocatícios, motivo pelo qual, requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido no despacho de fls. 40”;
2) “o crédito tributário está prescrito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente”; 3) “
a
última petição do embargado ocorreu em 14/01/2015 (fls. 129/162), resultando na manifestação deste Juízo apenas no dia 01/2020, transcorrendo, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos, sendo indubitável a caracterização da prescrição intercorrente”
e 4) “não há nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional”.

Requereu
o provimento do recurso “com a consequente reforma da r. sentença atacada a fim extinguir à execução em razão da prescrição intercorrente”.

Considerando que o pedido
do apelante
de concessão de gratuidade de justiça
foi deferido (fl. 40)
e
que
não foram apontados fatos novos aptos a justificar
a revogação

de tal benesse,
mantenho o benefício e passo à análise do recurso
.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (INOVAÇÃO RECURSAL)

O apelado argumentou que a tese de prescrição intercorrente, por não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Contudo, a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador.

Sua análise não depende da produção de novas provas, mas tão somente do exame dos marcos temporais e dos atos processuais já documentados nos autos da execução fiscal. Dessa forma, não há que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante sustenta que diante da paralisação do feito por mais de cinco anos, especificamente entre a petição do exequente em 14-01-2015 e o despacho judicial proferido em 10-01-2020, configurou-se a prescrição intercorrente.

O instituto da prescrição intercorrente, disciplinado pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e detalhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), pressupõe, para sua configuração, a inércia da Fazenda Pública em promover os atos de sua competência para o efetivo andamento do processo.

No caso, o marco temporal indicado pelo apelante não revela desídia do credor. A petição protocolada pelo ente exequente em 14 de janeiro de 2015 continha requerimento de nova penhora e avaliação de bens. O lapso temporal subsequente, até o despacho judicial de 10 de janeiro de 2020, que finalmente apreciou o pedido, deve ser atribuído à dinâmica própria do serviço judiciário.

A demora na tramitação, quando não causada pela parte exequente, afasta a caracterização da prescrição. Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O exequente demonstrou diligência ao requerer medida constritiva. A responsabilidade pela longa espera para a apreciação de seu pleito não pode ser a ele imputada, o que descaracteriza o requisito essencial da inércia para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em análise dos autos, também não vislumbrei nulidade ou irregularidade nos atos processuais praticados no feito executivo, tampouco se extrai dos autos elemento capaz de infirmar a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da execução. A certidão de dívida ativa de n. 832/1995 (fls. 24-5) contém a indicação expressa do sócio, ora apelante, como corresponsável, sendo pacífico, nos termos do Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, que a inclusão do nome do sócio na CDA transfere a ele o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Com relação à presunção de legitimidade do ato administrativo, o embargante não apresentou nenhum elemento probatório capaz de afastá-la, tampouco trouxe aos autos cópia do processo administrativo fiscal ou documentos que indicassem vício na constituição do crédito tributário.

As demais alegações quanto à nulidade da penhora — seja pela ausência de assinatura do executado, seja pela falta de intimação do cônjuge — também não merecem guarida. Conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ (AgInt no AREsp n. 1.965.831/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25-04-2022, DJe de 24-06-2022), a ausência de assinatura no auto de penhora não acarreta nulidade do ato, por tratar-se de irregularidade meramente formal, e a certidão lavrada por serventuário da justiça goza de fé pública, somente sendo elidida por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. Ademais, a constrição recaiu sobre imóvel de titularidade da pessoa jurídica executada, tornando-se despicienda a intimação do cônjuge do sócio.

No tocante ao alegado excesso de execução, igualmente não houve comprovação dos supostos pagamentos de ICMS anteriores à constituição do crédito, sendo que a própria CDA identifica como origem do débito o inadimplemento de acordo de parcelamento celebrado em 28-06-1994, o que “implica em confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como na desistência destes, se já apresentados, relativamente ao débito fiscal incluído no referido termo.” (AI 0007724-66.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27-08-2019; DJES 03-09-2019), e que “a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, impõe a extinção dos embargos à execução fiscal pela perda superveniente do interesse de agir”. (AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.349.474/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.004.784; Proc. 2022/0155576-7; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 21/02/2025).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

P
osto isso,
nego provimento ao recurso
, e nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro a verba honorária sucumbencial
para
12% (doze por cento),
mas mantenho a suspensão de
sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.